Tribunal: TJSP
Processo: 1503062-83.2021.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Réu reincidente, inclusive por crime da mesma espécie, e possuidor de maus antecedentes, demonstrando habitualidade criminosa e maior reprovabilidade da conduta. Ausência dos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – "Res furtiva" de valor que não pode ser considerado insignificante ou irrisório. Réu reincidente, inclusive por crime da mesma espécie, e possuidor de maus antecedentes, demonstrando habitualidade criminosa e maior reprovabilidade da conduta. Ausência dos requisitos do denominado princípio da insignificância. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.